Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701058-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CEZAR RIBEIRO AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, ALABARCE ENGENHARIA LTDA, ALABARCE HOLDING LTDA, AD ARQUITETURA LTDA, FA CONSULTING LTDA, ALABARCE CORRETORA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que o juízo de origem tornou sem efeito a decisão agravada. Constatada a perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator